Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO E MOFO EM UNIDADE HABITACIONAL. NEXO CAUSAL. VALORAÇÃO DA PROVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e mofos na unidade habitacional da parte autora, supostamente originados da unidade superior e da estrutura comum do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se há nexo causal entre as condutas omissivas dos réus, ora apelados, e os danos alegados pelo autor, ora apelante, mediante reexame da valoração da prova técnica, confrontando laudos particulares contemporâneos aos fatos com o laudo pericial judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O laudo pericial judicial, realizado diretamente no local dos fatos com a instrumentação adequada e posterior observância do contraditório, possui maior força probante que laudos particulares unilaterais, especialmente quando metodológica e tecnicamente fundamentadas todas as suas conclusões.
5. A perícia judicial foi conclusiva ao reconhecer que as causas da infiltração não puderam ser claramente identificadas e que a constatação de infiltração é insuficiente para atribuir automaticamente responsabilidade aos apelados.
6. Muitos gastos apresentados pela parte apelante não possuem relação direta com as anomalias relatadas, incluindo serviços datados de anos anteriores à primeira reclamação.
7. Pela teoria da causalidade adequada, não se comprovou que as infiltrações resultaram de falhas diretamente atribuíveis aos réus, rompendo-se o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial judicial, na espécie, possui maior força probante que laudos particulares unilaterais quando metodológica e tecnicamente fundamentada e realizada com observância do contraditório. 2. A mera constatação de infiltração em unidade habitacional não é suficiente para estabelecer automaticamente o nexo causal e a responsabilidade civil quando não identificada a origem precisa da falha. 3. Pela teoria da causalidade adequada, o nexo causal inexiste quando não comprovado que os danos resultaram de condutas diretamente atribuíveis aos réus.

_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371 e 85, §11.